Tribunal: STF
Processo: Rcl 88075
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 760.931 (TEMA 246 - RG) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 - RG). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG em face de acórdão (e-doc. 13) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0010364-21.2022.5.03.0141, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1.118 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0010364-21.2022.5.03.0141 foi movida por KENIA VIEIRA DE ALCANTARA em face de FCA SERVIÇOS E LOCAÇÃO 2 EIRELI, CORDEIRO CONSTRUÇÃO 2010 LTDA e do reclamante visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. Na sentença houve reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público, o que foi objeto de recurso ordinário a que foi negado provimento conforme acórdão (e-doc. 03) cujos trechos são abaixo transcritos:



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCIPLINA JURÍDICA DA MATÉRIA. ADC Nº 16 DO STF E ART. 102, § 2º, DA CF SUPERAÇÃO DA SÚMULA 331 DO TST PELO ART. 8°, § 2º, DA LEI 13.467/17. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL 



    Irresignada com o reconhecimento da responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento das verbas rescisórias trabalhistas ora deferidos, a Recorrente alega que a Administração Pública não pode ser responsabilizada pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada, conforme entendimento sedimentado do STF. 



    Examino.



    Importante destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não afastou a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público nas hipóteses em que constatada a sua conduta culposa no cumprimento da obrigação de fiscalizar a regular execução do contrato de prestação de serviços pela empresa contratada, a teor do que estabelece o art. 67 daquela mesma Lei. 



    Lado outro, o Colendo STF, no julgamento do RE 760.931 (Tema 246), em consonância com o decidido na ADC nº 16, fixou a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento", ou seja, não há óbice a responsabilização do ente público quando constatada sua culpa, mas vedação à responsabilização automática. 



    Nesse sentido, adequando-se ao entendimento vinculante do STF, o colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) promoveu alteração na Súmula nº 331 de sua jurisprudência, de modo a consignar: 



    Item V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Grifei 



    Desse modo, é ônus da Administração Pública demonstrar a efetiva fiscalização dos contratos de terceirização, a teor do entendimento sedimentado por este Regional, na Tese Prevalecente nº 23: 



    Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Ente público. Fiscalização. Ônus da prova. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. 



    Nesse particular, a Recorrente agiu de maneira insuficiente na regular fiscalização do contrato com a contratada (FCA), haja vista a configuração do inadimplemento das obrigações trabalhistas, de modo prolongado no tempo. 



    Senão, veja: apenas em março/2022 começou a pagar os salários atrasados dos empregados da contratada (fls. 401), bem como somente em abril/2022 quitou as verbas atrasadas do ano de 2021 (salários de setembro e outubro, vale alimentação, adicional de insalubridade, 13º salário, e diferença salarial prevista em CCT) - fls. 459



    Por fim, não houve recolhimento da verba fundiária (fls. 12), nem das contribuições previdenciárias (fls. 13), ainda que ciente de tal inadimplemento desde janeiro/22 - conforme e-mail juntado pela Recorrente (fls. 571). 



    Incidem, na espécie, os arts. 58, 67 e 87 da Lei 8.666/91, que impõem obrigação legal ao tomador dos serviços de fiscalizar a execução do contrato em todos os seus aspectos. Deste modo, evidenciada está a culpa in vigilando da Recorrente, o que faz emergir contra ela o dever de responder subsidiariamente pelas verbas reconhecidas à Recorrida, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 



    Portanto, diante do incontroverso nexo de causalidade, cujo liame está inserido nos deveres do contrato de prestação de serviços firmado entre a Administração Pública e a contratada (1ª Reclamada - FCA), e da culpa in vigilando da Recorrente, desprovejo o recurso. 



    DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO RECLAMANTE. ART. 373, I DO CPC E 818 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM A ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. RE 760931, JULGADO EM 26 ABRIL DE 2017 



    A Recorrente alega que é ônus da Recorrida provar a conduta omissiva do ente público, a teor do que dispõe o art. 818, da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC. 



    Pois bem. 



    Nos termos dos artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 impõem-se à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada (incluídas as trabalhistas), razão pela qual à entidade estatal caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação do convencimento do Julgador - art. 373, inciso II, do CPC e art. 818, inciso II, da CLT). 



    Ademais, conforme decidido alhures, esse é o posicionamento deste Regional, adotado na Tese Prevalecente nº 23. 



    Nego provimento.



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    4. Em face de tal decisão, foi interposto recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 05), o que foi alvo de agravo de instrumento a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 13) cujos trechos foram abaixo transcritos:



    2 – MÉRITO – PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 2.1 – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – ENTE PÚBLICO 



    Eis os fundamentos do Tribunal Regional: 



    DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DISCIPLINA JURÍDICA DA MATÉRIA. ADC Nº 16 DO STF E ART. 102, § 2º, DA CF SUPERAÇÃO DA SÚMULA 331 DO TST PELO ART. 8°, § 2º, DA LEI 13.467/17. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL Irresignada com o reconhecimento da responsabilidade subsidiária quanto ao pagamento das verbas rescisórias trabalhistas ora deferidos, a Recorrente alega que a Administração Pública não pode ser responsabilizada pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas devidas pela empresa contratada, conforme entendimento sedimentado do STF. Examino. Importante destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 16, no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, não afastou a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público nas hipóteses em que constatada a sua conduta culposa no cumprimento da obrigação de fiscalizar a regular execução do contrato de prestação de serviços pela empresa contratada, a teor do que estabelece o art. 67 daquela mesma Lei. Lado outro, o Colendo STF, no julgamento do RE 760.931 (Tema 246), em consonância com o decidido na ADC nº 16, fixou a tese de que "o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento", ou seja, não há óbice a responsabilização do ente público quando constatada sua culpa, mas vedação à responsabilização automática. Nesse sentido, adequando-se ao entendimento vinculante do STF, o colendo Tribunal Superior do Trabalho (TST) promoveu alteração na Súmula nº 331 de sua jurisprudência, de modo a consignar: Item V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Grifei Desse modo, é ônus da Administração Pública demonstrar a efetiva fiscalização dos contratos de terceirização, a teor do entendimento sedimentado por este Regional, na Tese Prevalecente nº 23: Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Ente público. Fiscalização. Ônus da prova. É do ente público o ônus da prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária. Nesse particular, a Recorrente agiu de maneira insuficiente na regular fiscalização do contrato com a contratada (FCA), haja vista a configuração do inadimplemento das obrigações trabalhistas, de modo prolongado no tempo. Senão, veja: apenas em março/2022 começou a pagar os salários atrasados dos empregados da contratada (fls. 401), bem como somente em abril/2022 quitou as verbas atrasadas do ano de 2021 (salários de setembro e outubro, vale alimentação, adicional de insalubridade, 13º salário, e diferença salarial prevista em CCT) - fls. 459. Por fim, não houve recolhimento da verba fundiária (fls. 12), nem das contribuições previdenciárias (fls. 13), ainda que ciente de tal inadimplemento desde janeiro/22 - conforme e-mail juntado pela Recorrente (fls. 571). Incidem, na espécie, os arts. 58, 67 e 87 da Lei 8.666/91, que impõem obrigação legal ao tomador dos serviços de fiscalizar a execução do contrato em todos os seus aspectos. Deste modo, evidenciada está a culpa in vigilando da Recorrente, o que faz emergir contra ela o dever de responder subsidiariamente pelas verbas reconhecidas à Recorrida, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Portanto, diante do incontroverso nexo de causalidade, cujo liame está inserido nos deveres do contrato de prestação de serviços firmado entre a Administração Pública e a contratada (1ª Reclamada - FCA), e da culpa in vigilando da Recorrente, desprovejo o recurso. DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA DO RECLAMANTE. ART. 373, I DO CPC E 818 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM A ABERTURA DO CONTRADITÓRIO. RE 760931, JULGADO EM 26 ABRIL DE 2017 A Recorrente alega que é ônus da Recorrida provar a conduta omissiva do ente público, a teor do que dispõe o art. 818, da CLT c/c o art. 373, inciso I, do CPC. Pois bem. Nos termos dos artigos 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93 impõem-se à Administração Pública o ônus de fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada (incluídas as trabalhistas), razão pela qual à entidade estatal caberá, em juízo, trazer os elementos necessários à formação do convencimento do Julgador - art. 373, inciso II, do CPC e art. 818, inciso II, da CLT). Ademais, conforme decidido alhures, esse é o posicionamento deste Regional, adotado na Tese Prevalecente nº 23. Nego provimento. DA VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 6º DA CRFB/1988 A Recorrente pretende a modificação da decisão que estabeleceu sua responsabilidade subsidiária, afirmando que qualquer decisão que afasta as hipóteses de exclusão da responsabilidade da Administração Pública acaba por aplicar a Teoria do Risco Administrativo. Analiso. O STF, no julgamento do RE 760.931 (Tema 246), em consonância com o decidido na ADC nº 16, estabeleceu que não há impedimento para responsabilização do ente público, vedando apenas tal condenação de forma automática, ou seja, condenação sem maiores perquirições acerca da culpabilidade da Administração. Dito isso, extrai-se do art. 37, §6º, da CF/88, que não há qualquer distinção entre conduta comissiva ou omissiva do Estado, assim como não especifica se essa conduta danosa deve-se dar por meio direto ou indireto de sua atuação. Dessa forma, agindo de maneira omissiva quanto à fiscalização dos contratos de terceirização, e nesse particular, quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas, a Administração Pública viola, dentre outros, o princípio basilar de toda sua atuação, qual seja, o da legalidade. Desprovejo. DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCLUSÃO DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CULPA EXCLUSIVA DO EMPREGADOR, DAS OBRIGAÇÕES PERSONALÍSSIMAS E DAS SANÇÕES. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MULTAS SOBRE O SALDO DO FGTS. DO SALDO DE SALÁRIO. DO 13º PROPORCIONAL. DAS FÉRIAS INTEGRAIS + 1/3 NÃO VENCIDAS E AS PROPORCIONAIS. DO AVISO PRÉVIO Irresignada com sua responsabilização, a Recorrente aduz impossibilidade de condenação ao pagamento de verbas trabalhistas cujo inadimplemento não deu causa. Decido. Importante destacar que o período da condenação está adstrito ao termo inicial e final do contrato de trabalho, compreendido entre 29/09/2021 (CTPS às fls. 10) a 17/07/2022 (sentença às fls. 768/777). Durante todo o referido período, a Recorrida laborou em benefício da Recorrente, fato não debatido por esta, bem como compreendido no prazo contratual entabulado entre a Administração Pública e a contratada (fls. 355/362). Ademais, o TST aditou o item VI à Súmula nº 331, de modo a consignar: A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Por conseguinte, observada a responsabilidade subsidiária da Recorrente, o entendimento jurisprudencial dominante, bem como os limites do contrato laboral, nego provimento. (...) DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF A Recorrente, irresignada com sua condenação subsidiária aos débitos trabalhistas ora deferidos, afirma que, caso seja mantida sua condenação, o pressuposto para tanto seria o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº Este documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/validador sob código 1005B077553DB2B068. 8.666/93. E nesse sentido, deve-se observar a Súmula Vinculante nº 10 e o art. 97 da Constituição Federal. Ao exame. Cumpre destacar que na pretensão deduzida na inicial não se discute a validade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. Por oportuno, descabe a alegada ofensa à súmula vinculante nº 10, do STF, vez que não foi declarada a inconstitucionalidade, ou mesmo afastada a apreciação do referido dispositivo. Ao contrário do que tenta fazer crer a Recorrente, não se desconhece o teor da decisão emitida no julgamento da ADC nº 16, do STF. Lado outro, o referido tema foi devidamente analisado neste voto, em consonância ao Tema nº 246, fixado no julgamento do RE 760.931, do STF. Desse modo, a Recorrente não logrou demonstrar qualquer situação apta a ensejar a aplicação do procedimento previsto no art. 948 e ss., do CPC, sendo que o seu propósito é ver rediscutido o mérito, baseando-se tão somente no inconformismo. Desprovejo. 



    O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS investiu no recurso de revista contra a responsabilidade subsidiária que lhe foi imputada. 



    Ao exame. 



    O Tribunal Regional ratificou a responsabilidade subsidiária do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS. A controvérsia enseja a transcendência do recurso de revista, nos termos do artigo 896-A, §1º, da CLT. 



    Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. 



    Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V, que estabelece: 



    “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 I a IV – Omissis V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”. (sublinhamos) 



    Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. 



    Além disso, a Eg. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. 



    Na hipótese dos autos, o que se depreende do acórdão recorrido é que o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS não fiscalizou de forma suficiente as obrigações trabalhistas da empresa contratada. Portanto, o Tribunal Regional, ao chancelar a responsabilidade subsidiária do ente público por todas as verbas objeto da condenação, está em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente os itens V e VI da supramencionada Súmula 331. 



    Incidem o artigo 896, §7º, da CLT e a Súmula/TST nº 333 como óbices ao trânsito do recurso de revista. 



    Nego provimento ao agravo de instrumento. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    5. Ao recurso extraordinário interposto foi negado seguimento (e-doc. 08), o que foi alvo de agravo em recurso extraordinário desprovido em acórdão (e-doc. 10) assim ementado:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 246 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NÃO ADERÊNCIA AO TEMA 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC (aplicação do Tema 246 do ementário de Repercussão Geral do STF). No presente caso, a Turma desta Corte concluiu que ficou comprovada nos autos a culpa da entidade estatal tomadora de serviços quanto à fiscalização da conduta da empresa terceirizada, relativamente ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas, razão pela qual foi responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas a cargo da empregadora (prestadora de serviços). Como a responsabilização da Administração Pública, no presente caso, não decorreu do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, mas pela ausência de repasses, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246, ao julgar o RE 760.931/DF, nestes termos: “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Por fim, ressalte-se que apesar de a Parte Recorrente se insurgir quanto ao ônus da prova, o presente caso não tem aderência ao Tema 1.118 da repercussão geral, pois conforme se verifica do acórdão recorrido, as razões de decidir foram diversas, uma vez que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas sim da análise do conjunto fático probatório dos autos. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.



    (e-doc. 10, grifo nosso)



    6. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em regular tramitação, pendente o julgamento de embargos de declaração pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    7. Inconformado, o ente público reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 13), ao negar provimento ao recurso ordinário, violou o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:



    a) “a condenação está fundamentada na fiscalização ineficaz e na presunção decorrente da inadimplência da empresa prestadora dos serviços, além da atribuição do ônus da prova ao ente público, inexistindo qualquer análise/prova da conduta reiteradamente negligente do ente público no tocante à fiscalização do contrato” (e-doc. 01, p. 11);



    b) “Efetivamente, inexiste prova de ato comissivo ou omissivo na fiscalização da prestadora de serviços, como exige o Supremo Tribunal, nos Temas 246 e 1.118. Isso porque o reclamante não produziu qualquer prova, apenas alegou a ausência de fiscalização” (e-doc. 01, p. 11);



    c) “os precedentes vinculantes exigem PROVA INEQUÍVOCA DO COMPORTAMENTO NEGLIGENTE DO ENTE PÚBLICO e não a comprovação de fiscalização eficaz, como entendeu o acórdão reclamado” (e-doc. 01, p. 11).



    8. Assim, requer a concessão de medida liminar para “suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação” (e-doc. 01, p. 12).



    9. No mérito, requer que “seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0010364- 21.2022.5.03.0141, tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118)” (e-doc. 01, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    10. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    11. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    12. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), além de inobservância da Súmula Vinculante 10.



    13. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    14. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados, verbis:



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    15. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    16. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    17. Em que pese não seja possível o revolvimento de fatos e provas por meio da reclamação constitucional, dos documentos acostados aos autos, isto é, do acórdão reclamado (e-doc. 13) e das demais decisões de base (e-doc. 03), verifica-se que a responsabilização está fundamentada na insuficiência de fiscalização da Administração Pública. Soberanas na análise das provas, as instâncias ordinárias, diante da condição de tomador de serviços e da prestação de serviços, condenaram o reclamante.



    18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    20. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a r